Tribunal: TJSP
Processo: 1002928-23.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Relação jurídica não negada – Prescrição da pretensão relacionada ao débito – Impossibilidade de cobrança por via judicial ou extrajudicial – Inexigibilidade – Dano moral não caracterizado – Falta de demonstração de inscrição negativa em cadastro de proteção ao crédito – Informações que não são disponibilizadas a terceiros – Sucumbência recíproca.

Recurso

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Relação jurídica não negada – Prescrição da pretensão relacionada ao débito – Impossibilidade de cobrança por via judicial ou extrajudicial – Inexigibilidade – Dano moral não caracterizado – Falta de demonstração de inscrição negativa em cadastro de proteção ao crédito – Informações que não são disponibilizadas a terceiros – Sucumbência recíproca.

Recurso parcialmente provido.